Tribunal: TJSP
Processo: 2287618-33.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação civil pública para apuração de improbidade administrativa – Recebimento da inicial – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Preliminar de não conhecimento do recuso rejeitada – Preclusão temporal – Inocorrência – Alegação de inépcia da inicial afastada – Condições da ação que devem ser analisadas em tese – Fato imputado bem descrito – Pertinência do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação civil pública para apuração de improbidade administrativa – Recebimento da inicial – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Preliminar de não conhecimento do recuso rejeitada – Preclusão temporal – Inocorrência – Alegação de inépcia da inicial afastada – Condições da ação que devem ser analisadas em tese – Fato imputado bem descrito – Pertinência do recebimento da inicial – Impossibilidade de se avançar na avaliação a respeito da ocorrência ou não da improbidade, circunstância que constitui matéria de fundo da ação civil pública – Questão, de todo modo, já apreciada nos autos do Agravo de Instrumento no. 2084834-43.2016.8.26.0000, em que esta Câmara manteve a decisão que recebeu a inicial – Recurso não provido.